Tribunal: TJMT
Processo: 1035401-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035401-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA CAMPOS - CPF: 093.912.886-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO SINAL CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REFERENTES AO EFETIVO PAGAMENTO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em razão da perda do sinal contratual.

Fato relevante
. Os agravantes sustentam que o contrato distingue claramente o sinal (R$ 300.000,00) das demais parcelas (itens 3.2 e 3.3), e que a ampliação da penalidade para valores não previstos como “arras penitenciais” viola os arts. 418 e 419 do CC, gerando enriquecimento sem causa.

A decisão recorrida
. A decisão agravada entendeu que a perda do sinal abrangia as parcelas indicadas
nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da cláusula 3ª do contrato, totalizando R$ 1.250.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a penalidade contratual de perda do sinal se limita à primeira parcela (item 3.1 – R$ 300.000,00), ou se abrange também as parcelas subsequentes (itens 3.2 e 3.3), como decidido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A cláusula 9ª do contrato é expressa ao vincular o sinal penitencial apenas à primeira parcela, excluindo os demais valores do conceito de arras.

O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que as arras penitenciais funcionam como cláusula penal prefixada e não podem ser estendidas a outras parcelas do preço sem previsão contratual clara.

A ampliação da penalidade para além da primeira parcela contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 113 e 422), além de configurar enriquecimento sem causa.

A decisão agravada extrapolou os limites do título executivo ao ampliar a penalidade prevista na sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer que a penalidade de sinal penitencial se limita ao valor de R$ 300.000,00, excluindo-se os valores das parcelas 3.2 e 3.3.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula penal relativa à perda do sinal deve ser interpretada restritivamente, não
podendo abranger outras parcelas do preço que não tenham sido qualificadas contratualmente como arras.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 418, 419, 422; CPC, art. 509, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2017,
DJe
02.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035401-89.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva c/c Indenização Por Perdas e Danos, reconhecendo o excesso de execução quanto aos valores relativos à perda do sinal e afastou a atualização monetária da multa contratual de R$ 1.000.000,00, determinando a sua consideração em valor nominal.

Os agravantes alegam que o valor do sinal dado quando da realização do negócio é de R$300.000,00, conforme item 3.1 do contrato, no entanto, o juízo de primeiro grau estendeu a penalidade para abranger também os itens 3.2 e 3.3.

Aduzem que o próprio contrato criou um "glossário" interno que define e individualiza as prestações de forma precisa, conforme consta da cláusula 3ª, itens 3.1, 3.2 e 3.3.

Explica que cada um desses tópicos corresponde a uma parcela específica e autônoma, e não há qualquer margem para a interpretação extensiva, como aconteceu.

Acrescentam que a decisão,
ao determinar a perda de valores que são parte do pagamento do preço, confundiu o instituto das arras com uma cláusula penal compensatória genérica, aplicando o art. 418 a valores que não constituem arras, o que é tecnicamente incorreto e gera enriquecimento sem causa para os agravados
.

Defendem, subsidiariamente, a diminuição da penalidade conforme permitido no art. 413 do Código Civil.

Pedem
que seja provido este Recurso a fim de julgar
improcedente a impugnação ao

cumprimento de sentença apresentada pelos Agravados, reconhecendo

que a penalidade de "sinal penitencial" prevista na Cláusula 9ª se

restringe apenas ao valor da primeira parcela, no montante histórico de

R$ 300.000,00
.

Subsidiariamente, pede o não perdimento
do valor pago referente a 2ª e 3ª parcela
.

Pugnam pela condenação dos agravados
em honorários de sucumbência.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
321686383
.

Intimado, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (Id n.
327843867
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
, está assim fundamentad
a
:

(...)

“
No particular, a controvérsia reside na correta apuração do crédito e do débito de cada parte para fins de compensação.

Quanto à perda do sinal, a sentença foi expressa ao determinar, em seu dispositivo, acerca da condenação dos “reconvindos à perda do montante pago a título de sinal em prol dos requeridos, nos termos da cláusula 9ª”. Na fundamentação, o juízo esclareceu que a retenção correspondia "a ao sinal correspondente ao valor da primeira parcela paga no item 3.1/3.2 e 3.3, da cláusula 3ª". A leitura do contrato revela que tais itens somam o valor histórico de R$ 1.250.000,00. O cálculo da parte exequente, ao buscar a restituição integral dos valores pagos, ignora essa penalidade e, portanto, incorre em claro excesso de execução.
(Id n. 199992890 – autos em primeiro grau)

O Cumprimento de Sentença tem origem em decisão transitada em julgado em
05/03/2025
, Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva c/c

Indenização Por Perdas e Danos e Cautelar de Bloqueio Judicial de Bem Imóvel
, julgada
parcialmente procedente para determinar a restituição das partes ao
statu
s
quo ante
e condenar os autores (Gumercindo e outra) às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram e os foi negado provimento a ambas as Apelações,
os ora agravantes interpuseram Recurso Especial a que foi negado seguimento, portanto, é devido o que foi determinado na sentença
que em sua parte dispositiva
constou o seguinte:

“
Ainda, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reconvenção, resolvendo-a com análise de mérito (CPC, art. 487, I) para o fim de:

c)
CONDENAR
os reconvindos ao pagamento das multas previstas na cláusula 9ª no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pela rescisão do contrato

d)
CONDENAR
os reconvindos à perda do montante pago a título de sinal em prol dos requeridos, nos termos da cláusula 9ª
;

e)
CONDENAR
os autores, de forma solidária, ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé. O valor deve ser revertido em favor da parte ré/reconvinte;

f)
CONDENAR
os reconvindos ao pagamento das despesas e custas processuais da reconvenção (se houve), bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação da reconvenção, com fulcro no parágrafo único do art. 85 e § 2º do CPC.

A controvérsia central
está em
definir qual o montante efetivamente devido a título d
a condenação disposta no item “d” supratranscrita e
destacada, ou seja, “
perda do montante pago a título de sinal em prol dos requeridos, nos termos da cláusula 9
ª
”
,
se
os
R$ 300.000,00, como sustentam os agravantes, ou se os R$ 1.250.000,00, como decidido na origem.

Conforme se extrai do contrato juntado aos autos (Id
n.
322505877, a cláusula 3ª individualiza as prestações como 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas,
e a cláusula 9ª delimita o que deverá ser restituído em caso de inadimplemento contratual que resulte em rescisão
ou o que corresponderia às denominadas arras.

A redação, embora
um tanto quanto confusa ao fazer
referência aos três subitens,
claramente separa a parcela 3.1 das demais com
o sinal “/” e para
afastar
dúvidas registra que se o “sinal penitencial” se refere à
primeira
parcela
.

Nos termos dos arts. 418 e 419 do Código Civil, o sinal penitencial (arras penitenciais)
,
é dado em garantia de uma negociação com a finalidade de impedir ou dificultar
a desistência de uma obrigação.

É este caso
,

já que
que
se
caracterizam por
permit
ir
arrependimento do negócio
e

tem função de prefixar as perdas e danos, servindo como limite da responsabilidade na hipótese de resolução do contrato por iniciativa de uma das partes, de modo que, em regra, a indenização se restringe ao valor dado como arras
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esses dispositivos, firmou compreensão de que as arras penitenciais têm natureza de cláusula penal, funcionando como parâmetro mínimo ou máximo de indenização, não se confundindo com
as demais parcelas do preço e não se admitindo, como regra, a sua ampliação para abranger valores que ostentem inequívoca natureza de pagamento do preço contratual.

Nesse sentido:

“(...)

3. As arras constituem a quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

4. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato.

5. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte “inocente” pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

6.
Uma vez pactuadas as arras, segundo a autonomia negocial das partes, o efeito indenizatório decorrente do inadimplemento se opera ipso facto, ou seja, independentemente de previsão contratual que estipule a perda das arras se houver descumprimento do ajuste
.

7. Na hipótese dos autos, embora as arras tenham sido taxadas de “penitenciais”,
não houve o exercício do direito de
arrependimento, mas sim o inadimplemento por parte dos promitentes cessionários. Logo, estão estes sujeitos à perda do sinal, na forma do art. 418 do CC/02.

(...)

9.
A resolução do contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelos promitentes cessionários – excluídas as arras – e, por outro lado, com a reintegração dos promitentes cedentes na posse do imóvel.
”

(REsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/09/2017,
DJe
02/10/2017).

A partir desse entendimento, verifica-se que a própria lógica do instituto das arras impede que se converta parte substancial do preço do contrato em penalidade, sem que haja indicação contratual clara e inequívoca nesse sentido
e, neste caso,
conforme já dito, a cláusula nona é explícita em definir
o sinal
como sendo a primeira das parcelas
, que corresponde aos
R$ 300.000,00
,
paga à vista, enquanto os valores subsequentes compõem o pagamento do preço, a prazo.

Desse modo,
a interpretação que melhor se harmoniza com os arts. 113 e 422 do Código Civil
,
que impõem a observância da boa-fé objetiva e da função econômico-social do negócio jurídico
,
é a que restringe a natureza de sinal penitencial ao montante originário de R$ 300.000,00, afastando a extensão da penalidade às parcelas 3.2 e 3.3, sob pena de transformar parte expressiva do preço em multa disfarçada, desproporcional e
que caracterizaria
enriquecimento sem caus
a
.

Ademais, a
sentença
(título executivo)
limitou-se a determinar a perda do
“montante pago a título de sinal, nos termos da cláusula 9ª”
, sem quantificar o valor da penalidade
, assim, nesta fase, de c
umprimento, portanto, cab
e
ao juízo, e agora a este Tribunal, precisar o alcance pecuniário dessa expressão, interpretando o
contrato dentro dos parâmetros legais, sem que isso importe violação à coisa julgada (art. 509, §1º, do CPC)
e, nesses termos,
impõe-se
a reforma da decisão agravada para excluir, da penalidade de perda do sinal, os valores relativos às 2ª e 3ª parcelas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada
e rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e, com isso,
reconhecer que a penalidade de “sinal penitencial” prevista na cláusula 9ª do contrato limita-se ao
s
R$ 300.000,00 (item 3.1 da cláusula 3ª), devendo ser excluídos da perda os valores relativos às 2ª e 3ª parcelas (itens 3.2 e 3.3), com a consequente adequação dos cálculos do cumprimento de sentença pelo juízo de origem, observados os demais parâmetros fixados no título executivo.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025